Tribunal: TJBA
Processo: 8006396-41.2020.8.05.0000
Classe: Mandado de Segurança
Relator(a): BALTAZAR MIRANDA SARAIVA
Órgão julgador: BALTAZAR MIRANDA SARAIVA
Órgão colegiado: 2ª VICE-PRESIDÊNCIA
Data de julgamento: 2022-03-24
Data de publicação: 2022-03-24

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Tribunal Pleno

Processo
:
MANDADO DE SEGURANÇA CÍVEL n. 8006396-41.2020.8.05.0000

Órgão Julgador: Tribunal Pleno

IMPETRANTE: DAVIDSON DIAS DE ARAUJO

Advogado(s): GEVALDO DA SILVA PINHO JUNIOR, GASPARE SARACENO

IMPETRADO: CORREGEDOR DAS COMARCAS DO INTERIOR DO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Advogado(s):

ACORDÃO

MANDADO DE SEGURANÇA.
INSTAURAÇÃO DE PROCESSO ADMINISTRATIVO DISCIPLINAR CONTRA O OFICIAL TITULAR DO CARTÓRIO DE REGISTRO DE IMÓVEIS DA COMARCA DE FORMOSA DO RIO PRETO E AFASTAMENTO PREVENTIVO DO DELEGATÁRIO POR 90 (NOVENTA) DIAS. ALEGAÇÃO DE INCOMPETÊNCIA DO CORREGEDOR DAS COMARCAS DO INTERIOR.
INEXISTÊNCIA DE
USURPAÇÃO, PELO IMPETRADO, DA COMPETÊNCIA DO JUIZ TITULAR DA VARA DE REGISTRO PÚBLICO. CORREGEDOR DAS COMARCAS DO INTERIOR QUE DETÉM COMPETÊNCIA PARA FISCALIZAR A ATUAÇÃO DOS DELEGATÁRIOS, CABENDO-LHE A INSTAURAÇÃO DOS PROCEDIMENTOS DISCIPLINARES NECESSÁRIOS E APLICAÇÃO ORIGINÁRIA DE PENA.
ALEGAÇÃO DE IN
EXISTÊNCIA DE
JUSTA CAUSA PARA INSTAURAÇÃO DO PAD.
CONTROLE JURISDICIONAL DO PROCESSO DISCIPLINAR QUE SE RESTRINGE AO EXAME DA REGULARIDADE DO PROCEDIMENTO E À LEGALIDADE DO ATO, À LUZ DOS PRINCÍPIOS DO CONTRADITÓRIO, DA AMPLA DEFESA E DO DEVIDO PROCESSO LEGAL. IMPOSSIBILIDADE DE INCURSÃO NO MÉRITO ADMINISTRATIVO, A IMPEDIR A ANÁLISE E VALORAÇÃO DAS PROVAS CONSTANTES NO PROCESSO DISCIPLINAR.
FATOS DESCRITOS NA PORTARIA INAUGURAL
QUE
CONSTITUEM INFRAÇÃO DISCIPLINAR E MOTIVAM
O
AFASTAMENTO
P
REVENTIVO DO IMPETRANTE.
INEXISTÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DA OCORRÊNCIA DE DEFEITOS PROCEDIMENTAIS OU DESRESPEITO A DIREITO LÍQUIDO E CERTO DO IMPETRANTE.
ILEGALIDADE NÃO EVIDENCIADA.

SEGURANÇA DENEGADA.

I
-
Mandado de Segurança impetrado por
Davidson Dias de Araújo
contra ato dito ilegal atribuído ao Exmo.
Desembargador Corregedor das Comarcas do Interior do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia
, consubstanciado na edição da Portaria nº CCI-10/2020-GSEC, que instaurou Processo Administrativo Disciplinar em desfavor do Impetrante e determinou o seu afastamento preventivo, por 90 (noventa) dias, das funções de Oficial de Registro Público da Comarca de Formosa do Rio Preto.

II
- O
Impetrante suscita a incompetência absoluta do Corregedor das Comarcas do Interior para instaurar, processar e julgar o PAD, alegando para tanto que os artigos 13 e 14 do Provimento Conjunto nº CGJ/CCI - 009/2013, atribuem ao Juiz Corregedor Permanente local, que possui atribuições judiciárias na área de registros públicos, no âmbito territorial respectivo, a competência originária para processar e julgar os delegatários dos serviços extrajudiciais regulados.

III
– Todavia, carece de plausibilidade a alegação do Impetrante, haja vista que cabe ao Corregedor das Comarcas do Interior fiscalizar a atuação dos delegatários, cabendo-lhe a instauração dos procedimentos disciplinares necessários e aplicação de pena, diante da inata função correicional da Corregedoria das Comarcas do Interior, no tocante ao serviço extrajudicial no âmbito de sua competência regimental.

IV
– No tocante à alegação de ausência de justa causa para a instauração do processo administrativo em desfavor do Impetrante, repise-se que o referido processo administrativo foi instaurado para a apuração de irregularidades no cancelamento de 58 (cinquenta e oito) matrículas, dentre as quais a Matrícula nº 2028, em aparente descumprimento à ordem proveniente do Conselho da Magistratura, no Recurso Administrativo nº 0022546-15.2015.8.05.0000 e também ao quanto disposto na Portaria nº CCI-105/2015-GSEC, agindo o Impetrante, possivelmente, de forma temerária, por deixar, aparentemente, de dar segurança, eficiência e adequação aos atos, desobedecer e inobservar prescrições legais e regulamentares, em eventual desacordo com a correção do exercício profissional, podendo ter atentado, assim, contra a instituição registral, além de inobservado requisitos do ato de matrícula, da qualificação registral e da especialidade dos títulos, bem como em razão da ausência de informações do instrumento de procuração com a finalidade de representação do Sr. José Valter Dias e da Sra. Ildenir Gonçalves Dias, pelo Sr. Joilson Gonçalves Dias, na lista “parcial” das matrículas indicadas para o cancelamento por sobreposição.

V
- Nesta senda, o Impetrante alega ter agido com regularidade ao promover a averbação do cancelamento das referidas matrículas, em especial da Matrícula nº 2028, porquanto agiu no cumprimento do seu dever legal, por determinação de natureza administrativa da lavra da então Presidente do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, Desª. Maria do Socorro Santiago, e cujo dever de cumprimento fora reiterado por ordem do Juiz de Direito da Comarca de Formosa do Rio Preto, o Bel. Sérgio Humberto de Quadros Sampaio, nos autos do procedimento de Suscitação de Dúvida proposto pelo Impetrante.

VI
- Por seu turno, o Impetrado, ao prestar suas informações, pontuou que os antecedentes do Impetrante revelam sua contumácia na prática de infrações disciplinares, destacando que
“as duas autoridades que expediram as ordens judiciais citadas pelo Impetrante, Desembargadora Maria do Socorro Santiago e o juiz Sérgio Humberto, encontram-se presas, no âmbito da Operação Faroeste, em ação penal que tramita no Superior Tribunal de Justiça, de relatoria do Ministro Og Fernandes”.

VII -
Cumpre destacar que
o mandado de segurança não é a via adequada para o exame da suficiência do conjunto fático-probatório constante do Processo Administrativo Disciplinar, a fim de verificar se o Impetrante praticou ou não os atos que foram a ele imputados, porquanto exige prova pré-constituída e inequívoca do direito líquido e certo invocado.

VIII
- Outrossim, o controle jurisdicional do processo administrativo restringe-se ao exame da regularidade do procedimento e a legalidade do ato, à luz dos princípios do contraditório, da ampla defesa e do devido processo legal, sendo defesa qualquer incursão no mérito administrativo, a impedir a análise e valoração das provas constantes no processo disciplinar.

IX
-
Portanto, o controle jurisdicional do processo administrativo, através do mandamus, não autoriza a revisão dos aspectos fáticos relacionados aos ilícitos funcionais apurados, nem a incursão sobre o mérito do ato administrativo. Assim, a regularidade do processo administrativo deve ser apreciada pelo Poder Judiciário sob o enfoque dos princípios do devido processo legal, da ampla defesa e do contraditório.

X
- Ocorre que, no caso em tela, não se verifica que a instauração do processo administrativo contra o Impetrante tenha violado as garantias do devido processo legal, da ampla defesa e do contraditório.

XI
-
Em verdade, denota-se que as alegações do Impetrante estão voltadas para a reavaliação fática e probatória do processo administrativo, trazendo ao mandamus questões a serem apuradas na via administrativa, sem respaldo para serem reavaliadas pela via estreita do mandado de segurança.

XII
- Repise-se que não é possível ao Poder Judiciário, em via típica jurisdicional, analisar o mérito do ato administrativo impugnado, máxime quando respaldado em elementos fáticos e na legislação vigente.

XIII
- Destarte, pelo princípio do devido processo legal, impõe-se apenas verificar se os fatos descritos na Portaria inaugural constituem, em tese, infração disciplinar e motivam o afastamento preventivo do Impetrante, o que, evidentemente, são fatos aferíveis com absoluta facilidade no caso concreto.

XIV
- Neste particular, urge frisar que a Lei nº 8.935/94, em seu artigo 31, incisos I e II, preconiza que são infrações disciplinares a inobservância das prescrições legais ou normativas, bem como a conduta atentatória às instituições notariais e de registro, irregularidades estas que foram expressamente imputadas ao Impetrante na Portaria instauradora do PAD.

XV
- Destarte, o argumento da ausência de justa causa para a apuração deve ser refutado de forma veemente, porquanto as condutas supostamente praticadas pelo Impetrante são consideradas infrações disciplinares e devem, por tal razão, serem submetidas à apreciação da Corregedoria das Comarcas do Interior.

XVI
– Ademais, os elementos encartados aos autos demonstram a presença de justa causa para a instauração do PAD em desfavor do Impetrante, diante da gravidade das infrações disciplinares que lhe foram atribuídas, as quais se encontram corroboradas por sérios indícios de autoria e de materialidade.

XVII
- Lado outro, o Impetrante afirma que agiu no estrito cumprimento do dever legal às ordens emanadas de autoridades hierarquicamente superiores, porém tal alegação não acarreta a nulidade ou a ilegalidade da Portaria instauradora do PAD, tampouco configura direito líquido e certo do Impetrante para desconstituí-la.

XVIII
- Também não elide a legalidade da instauração do processo administrativo o fato de as averbações de cancelamento das matrículas terem sido desconstituídas posteriormente, em cumprimento à determinação do Conselho Nacional de Justiça.

XIX
-
Em verdade, todas estas alegações tratam-se de questões de mérito, a serem sustentadas pelo Impetrante em sua defesa no bojo do Processo Administrativo Disciplinar, e não em Juízo, em sede de mandado de segurança, mormente por exigirem dilação probatória, incompatível com a via estreita do
writ
.

XX
-
De igual modo, manifestou-se a douta Procuradoria de Justiça em seu judicioso parecer:
“todas as alegações do impetrante/delegatário, que constituem o mérito do procedimento disciplinar, hão de ser apreciadas no PAD, com a garantia de ampla defesa, mas, não podem justificar o cerceamento da apuração pelo Órgão Correicional, sob pena de completo desvirtuamento de seu poder/dever de fiscalização, máxime através de mandado de segurança, ressalvada ilegalidade manifesta, o que não parece ser o caso”.

XXI
-
No tocante ao afastamento preventivo do Impetrante, também não se verifica qualquer ilegalidade no ato impugnado, na medida em que, ao contrário do que defende, não lhe fora imposta qualquer penalidade antecipada, limitando-se o Corregedor das Comarcas do Interior, por entender conveniente e recomendável para os serviços, afastar cautelarmente o Oficial de Registro de suas funções, por estar supostamente envolvido em irregularidades.

XXII
- Destarte, muito embora o Impetrante defenda que a sua manutenção no exercício da titularidade da serventia não gera risco à instrução do processo administrativo disciplinar, a própria Lei nº 8.935/94 prevê a suspensão quando, para a apuração de faltas imputadas a oficiais de registro, for necessário o afastamento do titular do serviço.

XXIII
– Ademais, as condutas narradas na Portaria instauradora do PAD podem ocasionar a aplicação da penalidade de perda da delegação, revelando-se, por conseguinte, razoável e necessária a suspensão do Delegatário.

XXIV
- Outrossim, ao contrário do que defende o Impetrante, não se vislumbra qualquer violação ao § 1º do artigo 36 da Lei nº 8.935/94, porquanto a designação de interventor para responder pela serventia trata-se de medida conveniente para os serviços.

XXV
- Neste particular, frise-se que, embora exista a previsão no sentido de o substituto assumir a serventia na hipótese de afastamento preventivo do titular, pode o órgão de controle, em situações como a presente, designar um interventor para responder pela serventia, levando em consideração as peculiaridades da situação e as necessidades do serviço, como foi fixado para o Cartório de Formosa do Rio Preto, sem com isso restar o PAD contaminado com qualquer vício.

XXVI
–
Portanto, verifica-se que o Impetrante não logrou êxito em demonstrar qualquer ilegalidade ou abuso de poder no ato impugnado, inexistindo, in casu, qualquer comprovação de direito líquido e certo no sentido da ocorrência de defeitos procedimentais na instauração do PAD em desfavor do Impetrante e no afastamento preventivo deste de suas funções.

XXVII
–
Mandado de Segurança denegado.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de
Mandado de Segurança nº
8006396-41.2020.8.05.0000
, em que figuram, como Impetrante,
DAVIDSON DIAS DE ARAÚJO
, e, como Impetrado, o

DESEMBARGADOR CORREGEDOR DAS COMARCAS DO INTERIOR
,

ACORDAM
os Desembargadores integrantes do Tribunal Pleno do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, à unanimidade de votos, em
DENEGAR A SEGURANÇA
pleiteada, em razão da inexistência de direito líquido e certo a ser amparado por meio deste
mandamus
, e assim o fazem pelas razões que integram o voto do eminente Desembargador Relator.

Sala das Sessões do Tribunal Pleno do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado da Bahia,
23
de
março
de 2022.

PRESIDENTE

DESEMBARGADOR BALTAZAR MIRANDA SARAIVA

RELATOR

PROCURADOR(A) DE JUSTIÇA

BMS02